Tribunal: TJPA
Processo: 0819320-65.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819320-65.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DANIELLE SILVA DE SOUZA, JUMP MODAS FITNESS COMERCIO DE ROUPAS LTDA

AGRAVADO: JEFFERSON ANDRE DOS SANTOS RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO 0819320-65.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DANIELLE SILVA DE SOUZA e JUMP MODAS FITNESS COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: NATÁLIA NAZARÉ LOPES LIMA - OAB/PA 25.259

AGRAVADOS: JEFFERSON ANDRE DOS SANTOS RODRIGUES

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NULIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL DE LUCROS E DIVIDENDOS. MEDIDA ACAUTELATÓRIA PARA PRESERVAÇÃO DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que determinou o depósito judicial dos lucros e dividendos referentes às quotas discutidas em ação ordinária, sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se devem ser mantidos os depósitos judiciais dos lucros e dividendos como medida acautelatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A medida de depósito judicial assegura a utilidade do provimento final e evita dissipação de valores potencialmente devidos ao agravado.

A alegada quitação e a transformação societária demandam instrução probatória e perícia contábil, não afastando a cautelar.

Não demonstrada probabilidade do direito em favor das agravantes capaz de justificar a suspensão da ordem.

O depósito limita-se aos valores efetivamente apurados, inexistindo imposição desproporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O depósito judicial de lucros e dividendos discutidos em ação societária constitui medida adequada para preservar o resultado útil do processo até conclusão da prova pericial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 139 e 300.

Jurisprudência relevante citada: Agravo de Instrumento nº 0807864-21.2025.8.14.0000 (Relator).

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por DANIELLE SILVA DE SOUZA e JUMP MODAS FITNESS COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA nos autos da ação ordinária de nulidade de transferência de quotas c/c tutela antecipada (Proc n° 0825893-26.2024.8.14.0301) na qual o Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém determinou que a parte ré, ora agravantes, efetuem no prazo de 05 (cinco) dias, o depósito judicial dos lucros e dividendos mensais oriundos das quotas discutidas nos autos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 537 do CPC.

Nas razões recursais de ID 29908573, as agravantes sustentam, em síntese, a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, por inexistir probabilidade do direito e perigo de dano irreparável, uma vez que o agravado se retirou formalmente da sociedade em 2021, recebendo indenização pelas suas quotas (9.900 quotas no valor de R$ 9.900,00), com plena quitação.

Defendem a inadequação da determinação judicial, porquanto o acervo societário já havia sido avaliado e integralizado em R$ 200.000,00, transformando-se em EIRELI, situação distinta da época em que o agravado figurava como sócio.

Assevera que a decisão é precipitada, visto que ainda se aguarda a conclusão da perícia contábil determinada pelo Juízo a quo, e que não houve lucros em setembro/2025, o que reforça a impropriedade da obrigação de depósitos automáticos.

Ainda, destaca o risco de duplicidade de pagamentos, diante da quitação já outorgada pelo agravado. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo, para sustar a obrigação de depósitos mensais de lucros e dividendos e, no mérito, a reforma integral da decisão agravada, assegurando-se o prosseguimento regular da perícia contábil.

Distribuído os autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

Efeito suspensivo indeferido ao Id n° 30224443.

Contrarrazões o Id n° 30751957, oportunidade em que o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal recolhido.

II. DO CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

O cerne do agravo consiste em afastar a determinação judicial que impôs às agravantes o depósito, em juízo, dos lucros e dividendos relativos às quotas controvertidas, até o julgamento final da ação de origem.

No caso concreto, a decisão agravada determinou o depósito em juízo dos lucros e dividendos eventualmente apurados a favor do sócio (agravado), medida que tem caráter acautelatório.

Ab initio, este relator não perde de vista que as agravantes afirmam ter ocorrido quitação plena do agravado em 2021 pela retirada da sociedade, fato relevante e que, se comprovado, poderá influir no julgamento definitivo de mérito.

Contudo, da decisão de origem e dos documentos acostados não se extrai, de plano e de forma inconteste, título idôneo que impeça a apuração de eventuais valores posteriores que possam corresponder a lucros ainda devidos ou questionados.

A alegada quitação (parcela de R$ 9.900,00 relativa a 9.900 quotas) e a transformação societária em EIRELI são argumentos de mérito que dependem de exame probatório adequado, notadamente em face da perícia contábil determinada nos autos originários.

Assim, não há, nesta fase, demonstração robusta do direito invocado pelas agravantes.

Ademais, a suposta ocorrência de perigo na demora consiste, no presente contexto, no risco de dilapidação ou indisponibilidade dos valores que, ao final, possam ser reconhecidos como devidos ao agravado.

A imposição de depósito judicial dos lucros e dividendos apurados evita que valores eventualmente pertencentes ao agravado sejam distribuídos a terceiros, incorporados ao patrimônio empresarial ou utilizados de modo a frustrar eventual decisão condenatória. A medida de depósito em juízo revela-se razoável, pois preserva a utilidade do provimento jurisdicional final sem transferir de imediato recursos ao agravado.

Aliás, o art. 139 do CPC confere ao magistrado poderes para dirigir o processo e adotar medidas cautelares e providências necessárias à garantia da sua eficácia:

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

I - assegurar às partes igualdade de tratamento;

II - velar pela duração razoável do processo;

III - prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias;

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;

V - promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais;

VI - dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito;

VII - exercer o poder de polícia, requisitando, quando necessário, força policial, além da segurança interna dos fóruns e tribunais;

VIII - determinar, a qualquer tempo, o comparecimento pessoal das partes, para inquiri-las sobre os fatos da causa, hipótese em que não incidirá a pena de confesso;

IX - determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais;

X - quando se deparar com diversas demandas individuais repetitivas, oficiar o Ministério Público, a Defensoria Pública e, na medida do possível, outros legitimados a que se referem o
art. 5º da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
, e o
art. 82 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990
, para, se for o caso, promover a propositura da ação coletiva respectiva.

Parágrafo único. A dilação de prazos prevista no inciso VI somente pode ser determinada antes de encerrado o prazo regular.

A solução do juízo a quo, ao determinar depósito dos valores em conta vinculada ao processo, observa o princípio da menor onerosidade, na medida em que protege o patrimônio do possível credor (agravado) e, ao mesmo tempo, não impõe à agravante a entrega dos valores ao recorrido antes da decisão de mérito, mantendo-os apenas à disposição do juízo.

Acrescento que o depósito está limitado aos valores realmente apurados como lucros e dividendos, consoante a própria fundamentação do magistrado de primeiro grau, o que afasta a alegação de imposição de repasse de recursos inexistentes.

Ademais, a existência de perícia em andamento é circunstância relevante que reforça a prudência de medidas acautelatórias. A perícia tem por objetivo esclarecer a extensão dos lucros e eventual titularidade; enquanto não conclusa, o depósito em juízo funciona como garantia da efetividade do provimento final, sem substituir a instrução probatória.

Quanto a suposta duplicidade de pagamentos (em razão de eventual quitação anterior), tal matéria é de melhor exame no juízo de mérito e poderá ser analisada à luz dos elementos probatórios e do laudo pericial. A medida cautelar não tem por escopo gerar enriquecimento do agravado, mas garantir o resultado útil do processo.

Por fim, enfatizo que este Relator já firmou entendimento em sede do Agravo de Instrumento conexo a este de nº 0807864-21.2025.8.14.0000, no sentido de que o depósito judicial dos valores em litígio, em controvérsias societárias, constitui providência adequada para resguardar direitos de ex-sócio ou sócio retirante até a solução definitiva do feito.

Portanto, até o presente momento processual, os elementos carreados aos autos não autorizam conclusão incontroversa de que as agravantes sofreriam prejuízo irreparável capaz de justificar a suspensão da ordem de depósito. Ao revés, há plausibilidade de que a revogação da providência acautelatória ensejaria o risco de frustração do resultado útil do processo.

Por fim, cumpre assinalar que a decisão ora mantida é de natureza provisória e passível de revisão em face de novas evidências ou documentos idôneos que demonstrem, de forma inequívoca, a impropriedade da medida. Assim, preserva-se o caráter mutável e reexaminável da providência cautelar, sem prejuízo de sua manutenção enquanto não superadas as dúvidas fáticas e jurídicas relativas ao objeto da lide.

Dessa forma, não se vislumbra ilegalidade ou desacerto na decisão agravada, que deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

PARTE DISPOSITIVA

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo-se integralmente a decisão vergastada, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

P.R.I.C. Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito. Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/02/2026